Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-75.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600321-75.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Registro de Candidatura -
DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600321-
75.2024.6.16.0006, que reconheceu a ilegitimidade ativa da coligação Avante Guaraqueçaba
[Republicanos/MDB/Pode/PSD/Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania)/Federação Brasil Da
Esperança - Fe Brasil(PT/PC DO B/PV)] - Guaraqueçaba - PR para impugnar o DRAP do União Brasil
- Guaraqueçaba - PR - Municipal e por isso rejeitou a impugnação apresentada. Prosseguindo, não
comprovada a situação regular do partido na circunscrição municipal na data da convenção,
indeferiu o pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do
União Brasil - Guaraqueçaba - Pr - Municipal para o cargo de Vereador, em razão da suspensão do
Órgão Partidário Municipal do DEM em razão da ausência de prestação de contas relativa ao
exercício financeiro de 2016 (PJe nº 0600033- 69.2020.6.16.0006). (Impugnação feita pela coligação
Avante Guaraqueçaba [Republicanos/MDB/Pode/PSD/Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania)/Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil(PT/PC DO B/PV)] - Guaraqueçaba, ao
registro de candidatura do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) do União
Brasil - Guaraqueçaba - PR, alegando ausência de condições de registrabilidade em razão de
fraude perpetrada pois o impugnado teria apresentado, em sua ata de convenção, lista de presença
com nome de um candidato que sequer estava no país na data dos fatos, inserindo "declaração
falsa" e "diversa da que devia ser escrita" em ata de convenção apresentada à Justiça Eleitoral,
caracterizando portanto a fraude eleitoral, além do órgão municipal do UNIAO BRASIL -
GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL estar suspenso. Ademais, o órgão municipal estaria suspenso
em razão de ausência de prestação de contas, estando, portanto, impedido de participar das
eleições). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
AVANTE GUARAQUEÇABA
[REPUBLICANOS/MDB/PODE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
GUARAQUEÇABA - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44101365
03/10/2024
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.775

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600321-75.2024.6.16.0006 –
Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: AVANTE GUARAQUEÇABA [REPUBLICANOS/MDB/PODE/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GUARAQUEÇABA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. CONTAS
NÃO PRESTADAS. ARTIGO 2º, I, §1º, RESOLUÇÃO TSE N.
23.609/2019. DECISÃO LIMINAR. CAUSA SUPERVENIENTE
AFASTANDO A IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal
do União Brasil de Guaraqueçaba em face da sentença proferida pelo
juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que indeferiu o pedido de
registro do DRAP para o cargo de vereador.

1.2 A recorrente juntou ao recurso eleitoral, decisão liminar, proferida
no pedido de regularização de omissão de prestação de contas anual
do DEM de 2016, autos n. 0600464-64.2024.6.16.0006, a qual
determinou o levantamento da suspensão do órgão partidário do União
Brasil.

Num. 44101365 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

1.3 Após a interposição do recurso, a recorrente juntou outra liminar,
proferida nos autos de Ação Anulatória n. 0600724-44.2024.6.16.0006,
proposta em face da sentença que determinou a suspensão da
anotação do DEM de Guaraqueçaba. A decisão determinou o imediato
levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário, por
entender que o processo no qual foi aplicada a suspensão, em
princípio, está eivado de nulidade insanável, relativa à citação.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para deferir o requerimento de registro de
DRAP do União Brasil, em razão de fato superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Efeitos da concessão de medida liminar, que determinou o
imediato levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário,
aplicada em razão da ausência de prestação de contas anuais, e sua
repercussão no requerimento de registro do DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A liminar, concedida pela 6ª ZE de Antonina, nos autos de Ação
Anulatória n. 0600724-44.2024.6.16.0006, que determinou o imediato
levantamento da anotação de suspensão do diretório municipal, por
entender que o processo em que foi aplicada a suspensão,
em princípio, está eivado de nulidade insanável relativa à
citação, afastando a irregularidade que ensejou o indeferimento do
requerimento de registro do DRAP da recorrente.

3.2 De acordo com o artigo 11, §10, da Lei nº 9.504/97, as condições
de elegibilidade e causas de inelegibilidade podem ser alteradas por
fatos ou decisões jurídicas supervenientes ao pedido de registro de
candidatura, até a data limite de diplomação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, por motivo superveniente, e
deferir o requerimento de registro do DRAP do União Brasil, para
o cargo de vereador do município de Guaraqueçaba, no pleito de 2024.

4.2 Tese de julgamento: “Nada obstante a concessão da liminar
tenha se dado após a sentença que indeferiu o registro do DRAP
da recorrente, deve-se afastar a causa que impossibilitou sua
habilitação para participar do pleito de 2024, nos termos do artigo
11, §10 da Lei nº 9.504/97.”

Num. 44101365 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 2º, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

- Acórdão nº 61388, DJE: 04/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal do União
Brasil de Guaraqueçaba em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral de
Antonina, que indeferiu o pedido de registro do DRAP da recorrente, para os cargos de
vereador do município de Guaraqueçaba/PR.

Em suas razões recursais (ID 44061485), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) o requerimento de registro do DRAP da recorrente foi indeferido pelo juízo de
primeiro grau, em razão do partido UNIÃO BRASIL não estar vigente na data da
realização da convenção; b) o partido apresentou as contas pendentes nos autos nº
0600464-64.2024.6.16.0006; c) admite-se a correção de pendências enquanto não
esgotada a instância ordinária, razão pela qual a liminar que sustou os efeitos da
suspensão imposta ao partido nos autos nº 0600464-64.2024.6.16.0006, corrobora com a
tese de que o União Brasil de Guaraqueçaba está apto para as eleições 2024, superando
a inconsistência identificada; d) não subsistem razões para o indeferimento pretendido, na
medida em que atualmente os tribunais admitem a mitigação de certas formalidades em
prol da proteção aos direitos eleitorais daqueles que almejam cargos eletivos, e e) nos
autos nº 0600033-69.2020.6.16.0006, nos quais foram examinadas as contas anuais de
2016 do partido União Brasil, resultando na suspensão do órgão provisório, não foram
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser
considerada nula a sentença que julgou as contas não prestadas. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferido o requerimento de registro
do DRAP do União Brasil de Guaraqueçaba.

Em sede de contrarrazões, a Coligação “Avante Guaraqueçaba” requereu o
Num. 44101365 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no
mérito, requereu a manutenção da sentença em sua integralidade (ID 44061490).

Ato contínuo, o recorrente informou que, após a interposição do recurso em
análise, foi concedida liminar nos autos nº 0600724-44.2024.6.16.0006, determinando o
imediato levantamento da anotação de suspensão do Diretório do Partido Democratas de
Guaraqueçaba, em razão da ausência de prestação de contas anuais, referentes aos
exercícios financeiros de 2016 e 2017, o que afasta a irregularidade que ensejou o
indeferimento do registro do DRAP da Coligação “Unidos Pelo Novo” (ID 44077429).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para deferir o requerimento de registro de DRAP da coligação, em razão de fato
superveniente (ID 44093488).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar
os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que
se pretende modificar, sob pena de vê-los mantidos por seus próprios fundamentos
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 02/08/2016).

Como se pode notar, é preciso que o recurso interposto contra o respectivo
ato judicial apresente argumentos, fundamentos ou razões pelas quais se constate o
error in judicando, seja na análise da prova ou na aplicação do direito, a fim de que se
possa avaliar a possibilidade de reforma.

Veja-se a jurisprudência deste Tribunal quanto ao tema:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CANDIDATO A PREFEITO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
PROPAGANDA EM IMPRENSA ESCRITA DE FORMA IRREGULAR. PROPAGANDA
NA INTERNET EM PÁGINA DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em prestígio ao princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso eleitoral que
deixa de impugnar os fundamentos que norteiam a sentença.

Recurso que se limitou a copiar os mesmos fundamentos trazidos na contestação e
nas alegações finais sem rebater as conclusões da decisão que pretende impugnar
ofende o Princípio da Dialeticidade não podendo ser conhecido.
Num. 44101365 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

Recurso que se nega conhecimento.

(Acórdão n° 58943, Relator: Dr. Rogério de Assis, DJE 11/06/2021)

Em sede de contrarrazões, o recorrido aduziu que o União Brasil não
observou o princípio da dialeticidade recursal, eis que deixou de impugnar
especificamente as razões lançadas na sentença recorrida.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente expôs
adequadamente as razões fáticas e jurídicas do recurso interposto, tendo impugnado os
fundamentos da sentença que pretende reformar.

Desse modo, afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal, suscitada pelo recorrido.

c) Da Pretensão Recursal

No mérito, a controvérsia estabelecida diz respeito à possibilidade de
deferimento do requerimento de registro do DRAP do União Brasil, em razão de decisão
liminar, proferida após a realização da convenção partidária, que sustou os efeitos da
suspensão imposta à comissão provisória municipal do partido União Brasil, em
decorrência da não prestação de contas anuais do exercício de 2016.

Pois bem.

Primeiramente, cabe esclarecer que a Coligação “Unidos Pelo Novo”, é
composta pelos partidos União Brasil, Progressistas, Solidariedade, Partido Democrático
Trabalhista, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e Partido Socialista Brasileiro.

O partido União Brasil surgiu da fusão entre os partidos Democratas - DEM e
Partido Social Liberal - PSL, de modo que assumiu a obrigação de regularizar as contas
dessas agremiações.

O Diretório Municipal Partido Democratas de Guaraqueçaba teve suas contas
anuais, relativas ao exercício de 2016, julgadas não prestadas e, por essa razão, teve seu
registro suspenso por decisão proferida nos autos n. 0600033-69.2020.6.16.0006, o que
atinge o Partido União Brasil, em razão da fusão.

A convenção para a escolha dos candidatos ao cargo de vereador de
Guaraqueçaba foi realizada em 03/08/2024, quando o partido União Brasil encontrava-se
suspenso, em razão da ausência de prestação de contas anuais do exercício 2016 do
DEM.

Por essa razão, o requerimento de registro do DRAP da referida coligação foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau, com fundamento do artigo no artigo 2º, inciso I, §
1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que assim dispõe:

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha registrado
Num. 44101365 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de direção definitivo ou
provisório constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral
competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário ( Lei nº 9.504/1997, art.
4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II ; e Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 );
e (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual assegurada
ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em decorrência do
julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido político ficará impedido de
participar das eleições na circunscrição respectiva, salvo se regularizada a situação
até a data da convenção.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso eleitoral, pugnando pelo
deferimento do requerimento de registro do DRAP do União Brasil, juntando, ainda,
decisão liminar que determinou o levantamento da suspensão do órgão partidário do
União Brasil.

A decisão liminar foi proferida no pedido de regularização de omissão de
prestação de contas anual do DEM de 2016, ajuizado pelo União Brasil, em 04/09/2024,
autos n. 0600464-64.2024.6.16.0006.

Ato contínuo, informou que, após a interposição do recurso em análise, o
partido União Brasil propôs ação anulatória (autos n. 0600724-44.2024.6.16.0006) em
face da sentença proferida nos autos n. 0600033-69.2020.6.16.0006, que determinou a
suspensão da anotação do Diretório Municipal do Partido Democratas de Guaraqueçaba,
tendo requerido, liminarmente, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da
referida decisão, em razão da nulidade da sua citação (ID 44077426).

A liminar foi concedida pelo juízo da 6º ZE de Antonina, nos seguintes termos
(ID 44077421):

Trata-se de ação declaratória (querela nullitatis) proposta por UNIÃO BRASIL -
PARANÁ - PR - ESTADUAL e UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR -
MUNICIPAL, em face da sentença proferida nos autos de suspensão de órgão
partidário nº 0600033-69.2020.6.16.0006, que julgou procedente o pedido inicial para
determinar a suspensão da anotação do Diretório do Partido DEMOCRATAS DE
GUARAQUEÇABA/PR em razão da ausência de prestação de contas anuais
referentes aos exercícios financeiros de 2016 e 2017, em razão de alegada nulidade
da sua citação. Pede liminarmente a antecipação da tutela para suspender os efeitos
da sentença que suspendeu o órgão partidário pela ausência de prestação de contas
do partido Democratas, no ano de 2016 e, ao final, o reconhecimento da nulidade de
todos os atos processuais praticados nos autos de Suspensão de Órgão Partidário n.
0600033-69.2020.6.16.0006 inclusive da r. sentença prolatada diante da ausência de
citação válida nos termos da Resolução 23.607 do TSE. Em síntese, o requerente
alegou a nulidade da citação realizada nos autos de suspensão, uma vez que
segundo a Resolução TRE 852/2020, as citações por meio eletrônico devem estar
submetidas à anuência do destinatário à esta modalidade de notificação. Argumentou
ainda, que houve nulidade na citação em razão de ausência de confirmação do e-mail.
O Cartório Eleitoral prestou as informações de ID 125126686. É o breve relato.
Decido. Emerge que a referida notificação foi encaminhado ao e-mail
parana@uniaobrasil.org.br, endereço eletrônico cadastrado no SGIP do Diretório
Estadual do Partido União. O despacho que ordenou a citação, determinou: “II. Cite-se
o Partido Político para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
Num. 44101365 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

art. 54-G, Resolução TSE n.º 23.662/2021 e na forma do artigo 54-H da Resolução
TSE n.º 23.662/2021, devendo o partido juntar documentos, indicar de rol de
testemunhas e requerer a produção de outras provas, apresentando contestação
subscrita por advogado diretamente no PJe. Considerando que o artigo 54 da
Resolução - TSE n° 23.662/2021, §° 2°alínea "G", diz: "§ 2º Aplicam-se às citações e
às intimações previstas nesse procedimento as regras do Código de Processo Civil",
determino que a citação do Presidente do Partido seja feita no moldes da
RESOLUÇÃO Nº 852/2020 TRE/PR, por mensagem instantânea, na impossibilidade,
por correio eletrônico - e-mail (com confirmação do seu recebimento). Caso as citação
não se efetive, deverá ser mediante carta, via correios, com aviso de recebimento
(A.R.). Por sua vez, a Resolução 852/2020 do TRE/PR dispõe que: Art. 5º Nos
processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a intimação
de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos. Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período
eleitoral, as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de
mensagens instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema
de comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade. Primeiramente, vale esclarecer que o termo de adesão mencionado no art.
5º da Resolução TRE 852/2020 é exigido apenas para a citação efetivada por meio de
mensagens instantâneas. No caso, a citação foi efetivada via e-mail, não demandando
termo de adesão prévia. Contudo, de fato, para a validade da citação via e-mail, a
confirmação da leitura é indispensável, conforme entendimento jurisprudencial: [...]
Não há nos autos de Suspensão de Órgão Partidário n. 0600033-69.2020.6.16.0006 o
comprovante de recebimento do e-mail de citação e em diligências internas o referido
comprovante também não foi localizado pelos servidores do Cartório Eleitoral, como
consta na Informação de ID 125126686. A ausência de comprovante do recebimento
do e-mail de citação importa em reconhecer a probabilidade do direito alegado nesta
ação declaratória correspondente à nulidade da citação do Partido nos autos de
Suspensão de Órgão Partidário n. 0600033-69.2020.6.16.0006. Outrossim, o perigo
na demora resta evidenciado pelo indeferimento dos registros de candidatura do
Partido União Brasil – Guaraqueçaba nestas eleições proporcionais e majoritárias de
2024, sendo que o indeferimento foi motivado pela suspensão do órgão partidário em
razão da não prestação de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da sentença proferida
nos autos de suspensão de órgão partidário nº 0600033-69.2020.6.16.0006,
determinando o imediato levantamento da anotação de suspensão do Diretório
do Partido DEMOCRATAS DE GUARAQUEÇABA/PR em razão da ausência de
prestação de contas anuais referentes aos exercícios financeiros de 2016 e
2017. Ao Cartório Eleitoral para proceder às anotações necessárias junto aos
sistemas da Justiça Eleitoral, comunicando esta decisão nos autos dos
respectivos registros de candidaturas.

Como se vê, a liminar, concedida pela 6ª ZE de Antonina, determinou o
imediato levantamento da anotação de suspensão do diretório municipal, em razão da
ausência de prestação de contas anuais, por entender que o processo em que foi
aplicada a suspensão, em princípio, está eivado de nulidade insanável, relativa à citação.

Suspensos os efeitos da sentença que havia imposto a suspensão, por
decisão liminar proferida em Querela Nullitatis, há alteração superveniente na situação
jurídica da agremiação, o que afasta o óbice ao deferimento do DRAP anteriormente
identificado.

Nada obstante a concessão da liminar tenha se dado após a sentença que
Num. 44101365 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

indeferiu o registro do DRAP da recorrente, deve-se afastar a causa que impossibilitou
sua habilitação para participar do pleito de 2024, nos termos do artigo 11, §10 da Lei nº
9.504/97, que dispõe que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.
1º, I, ‘B', DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA QUE DECRETARA A PERDA
DE MANDATO. ALTERAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE APTA A AFASTAR A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº 9.504/1997.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ A DATA LIMITE
PARA A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
C O M
E F E I T O S
I N F R I N G E N T E S .
A Ç Õ E S
D E
I M P U G N A Ç Ã O
D E R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A J U L G A D A S
IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos da decisão que, reconhecendo a incidência
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº 64/1990 em
razão da decretação da perda do mandato do embargante pela Casa Legislativa, julgou
procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o
requerimento de registro.
2. Concessão de liminar no Supremo Tribunal Federal, que, após o indeferimento
do registro, antecipando os efeitos da tutela em Reclamação ajuizada pelo embargante,
suspendeu a eficácia da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba.
3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa Legislativa,
ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa de inelegibilidade e pode
ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, para restabelecer a
elegibilidade. Precedentes.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a diplomação dos eleitos,
derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de julgar
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas e deferir
o registro do embargante para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

(Acórdão nº 61388, Relatora: Desa. Eleitoral Flavia Da Costa Viana, DJE: 04/10/2022)

Desse modo, considerando a decisão liminar proferida pelo juízo da 6ª Zona
Eleitoral de Antonina, deve ser reformada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro
grau, por motivo superveniente, e deferido o requerimento de registro do DRAP do União
Brasil, para o cargo de vereador do município de Guaraqueçaba, no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do União Brasil de Guaraqueçaba,
para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por motivo superveniente,
e deferir o requerimento de registro do DRAP do União Brasil para o cargo de vereador do
Num. 44101365 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05

município de Guaraqueçaba, no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600321-
75.2024.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - RECORRIDO: AVANTE GUARAQUEÇABA
[REPUBLICANOS /MDB/ PODE/PSD/ FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
GUARAQUEÇABA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101365 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270414800000043052682
Número do documento: 24100314270414800000043052682
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:31:05